Tribunal: TJMT
Processo: 1027635-84.2022.8.11.0001
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027635-84.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEOVEGILDO PEDROSO DE ABREU - CPF: 177.361.107-00 (APELANTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), CILCE DE ABREU - CPF: 064.793.591-00 (APELADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), HONOFRE PEDROSO DE ABREU - CPF: 062.641.071-15 (ASSISTENTE), ROSELMA GOMES VITAL - CPF: 024.462.291-40 (ASSISTENTE), CLEBER OLIVEIRA ABREU - CPF: 576.358.202-06 (VÍTIMA), LEOVEGILDO PEDROSO DE ABREU - CPF: 177.361.107-00 (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL FORENSE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), NÚCLEO PSICOSSOCIAL FORENSE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), CLEBER OLIVEIRA ABREU - CPF: 576.358.202-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER OLIVEIRA ABREU - CPF: 576.358.202-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1027635-84.2022.8.11.0001

APELANTE: LEOVEGILDO PEDROSO DE ABREU

APELADO: CILCE DE ABREU

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – APLICABILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – PROCURAÇÃO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SANAR A IRREGULARIDADE DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO DECADENCIAL DA AÇÃO PENAL PRIVADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

“Com esteio no princípio da fungibilidade recursal, deve ser recebido como recurso em sentido estrito a apelação interposta equivocadamente contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, mormente porque interposto tempestivamente e ausente a má-fé da parte”
(TJ/MT, N.U 0000871-24.2017.8.11.0108).

O instrumento de mandato que não especifica minimamente as circunstâncias do fato criminoso não preenche um dos requisitos do art. 44 do CPP. Assim, diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, verifica-se consumada a decadência, nos termos do art. 38 do CPP e 103 do CP. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ/MT, N.U 0016419-59.2018.8.11.0042).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1027635-84.2022.8.11.0001

APELANTE: LEOVEGILDO PEDROSO DE ABREU

APELADO: CILCE DE ABREU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leovegildo Pedroso de Abreu, contra sentença que
extinguiu a punibilidade de Cilce Abreu, pelos crimes tipificados nos artigos 138 e 139 do Código Penal, com fundamento nos artigos 103 e 107, inciso IV, do Código Penal.

Em suas razões, assevera que a falta de procuração, na forma do art. 44 do CPP, “
se trata de mera irregularidade sanável a qualquer tempo, sendo que desde a propositura da ação, o apelante em momento algum fora intimado para sanar o vício
” (sic).

Assim, almeja que seja declarada
“nula a sentença proferida em primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para oportunizar os Apelantes sanar o

vício apontado, e após, a retomada regular da marcha processual
” (sic)
(Id.
137028975 - pág. 1-8).

Em contrarrazões, a apelada sustenta a impropriedade da via eleita, pois entende que o recurso em sentido estrito é o adequado no caso.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença (Id.
137028985 - pág. 1 a 137028986 - pág. 17
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
142809684 - pág. 1-4
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1027635-84.2022.8.11.0001

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO

A recorrida alega que o recurso de apelação interposto não deve ser conhecido, aduzindo que a sentença que extingue a punibilidade deve ser impugnada por recurso em sentido estrito, conforme previsão do art. 581, inciso VIII, do CPP.

Além disso, afirma que “
a lei é expressa acerca do recurso adequado, não há qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial sobre a matéria, logo, o equívoco cometido é fruto do erro grosseiro, com certeza, o que inviabiliza a aplicação do principio da fungibilidade recursal
” (sic) (Id.
137028986 - pág. 10).

In casu
, o recurso aviado tem como finalidade desconstituir sentença que julgou extinta a punibilidade da apelada, ante o reconhecimento da decadência (CP, art. 103 e 107, IV).

De fato, o art. 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal dispõe que “
caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade
”.

Apesar do flagrante equívoco na interposição do apelo, não se identifica má-fé, especialmente se considerado que a recurso foi apresentado apenas 3 (três) dias depois de prolatada a sentença, atendendo, portanto, o prazo previsto no art. 586 do CPP.

Assim sendo, em prestígio ao princípio da fungibilidade insculpido no art.
579 do CPP, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA A HONRA – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA QUERELANTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL DIVERSO – ART. 581, I, DO CPP – PRETENDIDO O RECEBIMENTO DA QUEIXA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PARTE QUE DECAIU DO DIREITO – ULTRAPASSADO LAPSO TEMPORAL DE 6 MESES PARA O OFERECIMENTO DA QUEIXA-CRIME – DECISÃO MANTIDA – PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Com esteio no princípio da fungibilidade recursal, deve ser recebido como recurso em sentido estrito a apelação interposta equivocadamente contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, mormente porque interposto tempestivamente e ausente a má-fé da parte. [...] (N.U 0000871-24.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - QUEIXA - CRIME - CRIMES CONTRA A HONRA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - INCIDÊNCIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - PROCURAÇÃO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE SANAR A IRREGULARIDADE DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO DECADENCIAL DA AÇÃO PENAL PRIVADA - DECADÊNCIA EVIDENCIADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo má-fé por parte do recorrente, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, previsto no art. 579 do CPP, deve a apelação ser conhecida como recurso em sentido estrito, porquanto interposta em face de decisão que declarou extinta a punibilidade. Tendo sido o recurso interposto dentro do prazo legal, não há que se falar em intempestividade. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0035.16.010917-5/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/06/2019, publicação da súmula em 26/06/2019).

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consta nos autos que o apelante e Cleber Oliveira Abreu,
por meio de advogado constituído
, apresentaram queixa crime em desfavor de Cilce de Abreu, imputando a ela os crimes de calunia e difamação (CP, art. 138 e 139) (Id.
137028960 - Pág. 1-16).

A sentença vergastada reconheceu a decadência e extinguiu a punibilidade da apelada, nos seguintes termos:

Analisando os autos verifico que a procuração juntada com a inicial apresenta caráter genérico e não preenche os requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal.

O tipo penal previsto nos artigos 138 e 139 do Código Penal são de natureza privada, ou seja, se exercita mediante a apresentação de queixa-crime.

Destarte, o artigo 44 do Código de Processo Penal estabelece que, para o exercício da queixa-crime por parte do ofendido, deverá o procurador do ofendido receber poderes especiais à promoção da ação penal fazendo referência ao nome do querelante, o fato criminoso que se lhe atribui, com breve síntese do ocorrido, conforme segue:

Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

Com efeito, observa-se que o advogado subscritor da queixa-crime não possui procuração específica, sobretudo em razão da falta de menção ao fato criminoso, razão pela qual não possui poderes para apresentar queixa em favor da vítima, como se vislumbra da procuração anexada no ID 81614779 – pág. 18.

Analisando os autos, verifico que o Ministério Público, em parecer juntado no ID 86810464, tem razão ao alegar que já operou a decadência da presente ação, haja vista que a parte protocolou Queixa Crime desaparelhada de procuração com poderes específicos, pois é possível constatar que os fatos ocorreram no dia 15/10/2021, passados mais de 06 (seis) meses sem a devida regularização.

Considerando que a queixa não obedeceu aos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal, resta claro a constatação de que a decadência operou na presente hipótese.

Ante o exposto reconheço a incidência da decadência em relação ao delito tipificado no artigo 138 e 139, ambos do Código Penal e por consequência JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da querelada CILCE DE ABREU com fundamento nos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal. [...]
(Id. 137028972 - pág. 1-3).

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço, os crimes previstos nos artigos 138 e 139 do Código Penal se processam mediante ação pública privada.

Assim, quando o direito de representação é exercitado por meio de procurador, o art. 44 do Código de Processo Penal exige que lhe seja concedido
poderes especiais
, devendo constar “
d
o instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso
”.

Sobre o tema, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto esclarecerem:

Poderes especiais na procuração e queixa-crime – A oferta, em juízo, de uma acusação particular é ato que se reveste de gravidade, na mexida em que se imputa, a outrem, a prática de um ato que, se verificado mentiroso posteriormente, pode mesmo configurar o crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal. Há assim, a necessidade de se limitar os poderes conferidos ao mandatário para que não exorbite em seu exercício. É por isso que o legislador , nestes casos, não se contentou com a singela procuração da qual conste uma cláusula genérica, sem maior detalhamento, conhecida como “ad judicia”. Antes, o instrumento de mandado deve esclarecer o objetivo pelo qual é outorgado.

Para que o instrumento de mandado atenda os requisitos legais expostos, basta a indicação do nome do querelante e a menção ao fato criminoso (no qual constará a identificação do suposto autor do crime, a data em que os fatos se deram, etc), sem que seja necessário transcrever toda a argumentação que está, decerto, lançada na inicial
(Código Penal e Lei de Execução Penal Comentado – artigo por artigo – Salvador: JusPodivm, 2017, pág. 158).

A jurisprudência se alinha no entendimento:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. VÍCIOS NA PROCURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. DESNECESSIDADE DA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 44 do CPP, a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso.

2. Constatada na procuração, a exposição do fato criminoso praticado pelos recorrentes, consignando a data do fato, o meio utilizado para a prática dos crimes, a tipificação das condutas e os poderes especiais para a propositura da ação penal privada, não falar-se em vícios formais no mandato, porquanto não se mostra necessária a descrição pormenorizada do fato delituoso. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 75.414/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 25/10/2016).

Como dito alhures, a queixa-crime foi apresentada por advogado constituído e se refere a fatos ocorridos em
15-10-2021
.

A procuração outorgada a ele não contém poderes específicos, sendo certo que
não
constou nenhuma referência ao fato criminoso, a data e local de seu acontecimento e, muito menos à sua autoria (Id.
137028960 - pág. 18).

Embora se admita a regularização, a providência é viável apenas enquanto não esgotado o prazo de 6 (seis) meses, previsto no art. 38 da CPP, que se encontra exaurido no presente caso.

Aliás, na data em que a sentença foi prolatada (6-6-2-2022), e o vício identificado, o tempo hábil para a regularidade da representação encontrava-se esgotado, de modo que a intimação do recorrente para sanar o vício apresentado já não teria efetividade.

Dos tribunais superiores colaciono os arestos transcritos:

[...] O instrumento de mandato que se refere somente a “crime de injúria”, sem especificar minimamente as circunstâncias do fato criminoso, não preenche os requisitos do art. 44 do CPP. Diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, ocorreu a consumação do prazo decadencial, nos termos do art. 38 do CPP. [...]
(STF, AO 2483, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 29-03-2021 PUBLIC 30-03-2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 3.º E 926 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO DO INSTRUMENTO DE MANDATO NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N.º 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3. O eventual defeito na representação processual do querelante pode ser corrigido a qualquer tempo, desde que tal providência seja levada a efeito dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, o que, conforme consignado no aresto atacado, não ocorreu na espécie.

4. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, incabível o acolhimento do recurso especial pela divergência, a teor do disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ" (AgRg nos EDcl no AREsp 260.556/SC, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD, Desembargadora Convocada do TJ/SE, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 24/06/2013). [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.847.550/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 2/6/2020).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE. QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. OFERECIMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA MO ÚLTIMO DIA DO PRAZO PEREMPTÓRIO E MEDIANTE PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. OMISSÃO NÃO SANADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 06 (SEIS) MESES (ART. 103 DO CÓDIGO PENAL E ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

1. O instrumento de mandato que não especifica minimamente as circunstâncias do fato criminoso não preenche um dos requisitos do art. 44 do CPP.

2. Assim, diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, verifica-se consumada a decadência, nos termos do art. 38 do CPP e 103 do CP. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ/MT, N.U 0016419-59.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA E INJÚRIA RACIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA – PROCURAÇÃO SEM MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO – DECURSO DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DO MANDADO – ORIENTAÇÃO DO STF E JULGADO DO TJMT – INJÚRIA RACIAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL RECURSO DESPROVIDO.

“Diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, ocorreu a consumação do prazo decadencial, nos termos do art. 38 do CPP.” (STF, AO nº 2483)

“Impõe-se a manutenção da sentença de extinção da punibilidade em virtude da decadência, se o representante legal do querelante oferece queixa-crime sem, contudo, observar as exigências legais do art. 44 do CPP, pois in casu, usou no instrumento procuratório apenas a expressão “poderes específicos”, sem fazer constar a narrativa dos fatos delituosos supostamente cometidos pela querelada, omissão que não foi sanada antes de ultrapassado o prazo decadencial de 6 meses previsto no art. 38 do CPP.” (TJMT, RSE NU 1015749-28.2021.8.11.0000)

A injúria racial (CP, art. 140, § 3º) caracteriza-se como ação penal pública condicionada à representação (CP, art. 145, parágrafo único), de modo que se inicia por denúncia do Ministério Público e não mediante iniciativa privada.
(TJ/MT, N.U 1020509-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022